Tribunal: TJDFT
Processo: 0713946-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713946-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. A prestação de serviço de gerenciamento de máquina de cartão de crédito/débito pode caracterizar relação de consumo, com base na teoria finalista mitigada, quando identificada a vulnerabilidade técnica e econômica do tomador frente ao fornecedor do serviço. Constatada falha na prestação do serviço, consistente na vinculação das transações financeiras efetivadas por intermédio de máquina de cartão de crédito/débito a CNPJ diferente do pertencente ao consumidor, culminando na transferência de valores a pessoa jurídica diversa, impõe-se a responsabilidade civil objetiva do fornecedor em reparar os danos materiais experimentados, nos termos do art. 14 do CDC. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 3o, inciso I, da Constituição Federal, defendendo a inexistência de relação de consumo entre as partes, sendo injustificada a submissão da matéria às normas consumeristas. Argumenta que a sua condenação, sem que tenha concorrido para o evento danoso, implica enriquecimento ilícito do ora recorrido. Colaciona julgados do STJ e do TJSP, em abono à tese recursal. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014-A e da sociedade SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS, OAB/DF 0010/04 (ID. 38735972). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 3o, inciso I, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1385720 AgR, Relator LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 2/9/2022). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, pois a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e revisão da interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF)” (RE 1375264 AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 19/8/2022). Por derradeiro, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014-A (ID 36589336). Indefiro, porém, o pleito em relação à sociedade SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS, OAB/DF 0010/04, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029